Tribunal: TCU
Processo: 011.164/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades relativas a convênio que tem por objeto a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), entre outros, para o trecho São Francisco do Sul/Jaraguá do Sul da BR-280/SC, incluindo o Canal do Linguado e a Baía da Babitonga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Paulo Roberto Dias Morales contra o Acórdão 1899/2021-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2057/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e os demais interessados.